Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES e GUILHERME MENEZES NAVES, autores, noticiaram que JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e a JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A, assim como a interveniente OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. cumpriram integralmente o Termo de Confissão de Dívida, Promessa de Dação em Pagamento e outras avenças, assinado pelas partes em celebração de acordo extrajudicial (ID 12676269). Nesse sentido, comunicando o comprimento da transação por parte dos devedores, requer a extinção e arquivamento da ação. Intimados os réus, somente a JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A manifestou-se, ao ID 22207343, assentindo com o pedido de extinção do feito em razão do cumprimento da obrigação. Com efeito, nos termos do artigo 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código e, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial" (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Ressalto que não subsiste interesse dos demais réus na continuidade do processo, uma vez que a transação abarca toda a obrigação e a extinção do feito foi requerida pelos próprios autores. Considerando, por fim, que os autores litigaram em causa própria e que o patrono dos réus subscreveu o acordo extrajudicial entre as partes, homologo, também, os termos do acordo relativos às custas e aos honorários sucumbenciais. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. PREJUDICADOS, pois, os Recursos de Apelação interpostos pelas partes, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos mesmo Código. Custas pro rata. Honorários nos termos do acordado. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. I.